Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718897-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, não se prestando a tal desiderato a juntada de comprovante de pagamento (id 46778084 - pág. 02) sem a necessária representação numérica do código de barras para conferência com a guia recursal. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora